Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723571-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra a decisão (id 236348979 – origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725434-43.2021.8.07.0001, instaurado em desfavor de BRD - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo como terceiros interessados CRISTIANO LINHARES AGUIAR, FERNANDA GONÇALVES GUIMARÃES, KATIELLY ASSIS DA SILVA ALENCAR e DANIELA VIEIRA DOS SANTOS, que homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel penhorado de Matrícula no 3.157 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em R$5.008.000,00. Em suas razões, a exequente/agravante narra, em suma, que inicialmente o imóvel objeto da lide havia sido avaliado em R$3.201.247,20, todavia, por força de Acórdão proferido no AGI 0707277-20.2024.8.07.0000, foi determinada nova avaliação do bem por perito judicial, o qual concluiu pelo valor de R$5.008.000,00, homologado pela decisão agravada. Sustenta que o novo laudo pericial é manifestamente inadequado e elaborado com metodologia incompatível com as características do bem avaliado, desconsiderando que o imóvel é uma construção incompleta e necessita de finalização de acabamentos, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, circunstância que impacta drasticamente na sua valoração. Aduz que o expert se baseou em método comparativo direto de 8 amostras de dados de mercado da região sem justificar de forma técnica porque essa metodologia seria mais adequada para avaliar um imóvel inacabado, deixando nos seus esclarecimentos de se pronunciar especificamente sobre a sua impugnação, sobretudo a lista detalhada dos diversos elementos não executados na construção. Alega que o método evolutivo, ao contrário do adotado no laudo homologado, apresenta precisão e adequação técnica específica para imóveis inacabados, pois separa analiticamente o valor do terreno do valor da construção, considera exclusivamente a construção efetivamente executada, aplica fatores de depreciação adequados ao estado atual da obra e quantifica separadamente os custos remanescentes de finalização. Enfatiza que o valor apurado para o referido imóvel não está em conformidade com o laudo do primeiro perito, que teria feito uma análise meticulosa e fundamentada seguindo adequadamente o método evolutivo, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-2, atingindo o Grau III de precisão, o que indica um elevado nível de fundamentação técnica. Ressalta ainda que a decisão agravada viola frontalmente o art. 489, §1o, do CPC, uma vez que teria deixado de enfrentar os seus argumentos técnicos, com aceitação acrítica do laudo pericial e falta de correlação entre a metodologia utilizada pelo perito e sua adequação ao caso concreto. Desse modo, defende que o laudo homologado está eivado de vícios insanáveis, necessitando assim de uma nova perícia. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ante a necessidade de depositar a elevada diferença entre o valor do seu crédito exequendo e o valor do imóvel avaliado para fins de adjudicação. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para determinada nova avaliação do imóvel de Matrícula no 3.157, por perito especializado em avaliação de imóveis inacabados, com a imposição que o perito apresente fundamentação técnica específica sobre a metodologia escolhida, com enfrentamento direto das questões relativas ao estado inacabado da obra. Preparo regular (id 72821971). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com base em valor homologado objeto de reexame recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, inclusive todos os terceiros interessados cadastrados na origem, para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora